Tribunal: TJMT
Processo: 0007721-51.2013.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0007721-51.2013.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JANETE PERIN TURAZZI - CPF: 483.385.911-49 (AGRAVADO), MONISE FONTES BARRETO - CPF: 896.233.391-00 (ADVOGADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), ELAINE C. CAMPOS DANTAS - CNPJ: 15.231.933/0001-67 (AGRAVANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ELAINE CARDOSO CAMPOS - CPF: 915.361.111-04 (AGRAVANTE), GERALDO DANTAS DA SILVA - CPF: 017.408.191-01 (AGRAVANTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), MAURITONIO SANTOS MARTINEZ registrado(a) civilmente como MAURITONIO SANTOS MARTINEZ - CPF: 053.669.583-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO ANTERIOR NÃO CONHECIDO MONOCRATICAMENTE. JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno em face de decisão que não conheceu agravo interno anterior por ser
incabível qualquer recurso contra a decisão da Vice-Presidência que indefere o requerimento de concessão de justiça gratuita
;

II. Questão em discussão

A questão em questão consiste em definir se é cabível a interposição de o agravo interno em face de decisão que indefere o pedido de justiça gratuita na Vice-Presidência.

III. Razões de decidir

Os dois únicos recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência do Tribunal local são o agravo aos Tribunais Superiores (art. 1.042), na hipótese de negativa de seguimento, e o agravo interno (art. 1.021 c/c 1.030, § 2º), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão gera
l
.

IV. Dispositivo e Tese

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
É
incabível qualquer recurso contra a decisão da Vice-Presidência que indefere o requerimento de concessão de justiça gratuita
.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO Nº
0007721-51.2013.8.11.0006

AGRAVANTE:
ELIANE C. CAMPOS DANTAS E OUTROS

AGRAVADO:
JANETE PERIN TURAZZI

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ELIANE C. CAMPOS DANTAS E OUTROS
,
com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que não conheceu do agravo interno anterior.

Aduz, em síntese, que “
a r. decisão que não conhece de recurso no âmbito do Tribunal merece ser atacada por agravo na forma do Regimento Interno do TJ/MT e do CPC. O recurso não foi admitido, assim o agravo interno é o recurso cabível. Requer o provimento do recurso, pois, a agravante apresentou contestação com pedido de justiça gratuita, porém o recorrente realizou o pedido que não foi apreciado pelo primeiro grau(assim, o feito originário e recursos foram processados desde a contestação, sob o manto da justiça gratuita que não foi indeferida em primeiro grau), de sorte que com o devido respeito a r. decisão não merece prevalecer, pois não se trata de concessão ou não da justiça gratuita, mas que seja mantida a justiça gratuita não apreciada pelo órgão judicante de primeiro grau. O STJ entende que não havendo apreciação do pedido de justiça gratuita no primeiro grau, configura deferimento tácito.”

Contrarrazões (id. 291799378).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Nos termos do art. 41, inciso I, do RITJ/MT, compete, ao Vice-Presidente “
realizar o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos ao Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça e, se positivo, remeter o feito às respectivas Corte Superiores, desde que:( Alterado pela E.R. n.º 025/2016 -TP).”

No caso dos autos, a agravante interpôs recurso especial, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita, que foi negada. Foi interposto agravo interno que não foi conhecido, vez que
incabível qualquer recurso contra a decisão da Vice-Presidência que indefere o requerimento de concessão de justiça gratuita:

“Vistos.

Trata-se de Agravo Interno proposto por ELIANE C. CAMPOS DANTAS E OUTROS A, contra decisão da Vice-Presidência que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo ao Recurso Especial interposto (id. 256892664).

Os agravantes alegam em síntese que não se trata de concessão ou não da justiça gratuita, mas que seja mantida a justiça gratuita não apreciada pelo juízo de primeiro grau, sob o argumento de que, para o STJ não havendo apreciação do pedido de justiça gratuita no primeiro grau, configura deferimento tácito.

Asseveram ainda comprovou a incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais.

Ao final, requer o provimento do recurso para que
“seja anulada ou reformada a r. decisão que não deu provimento ao pleito de manutenção ou deferimento da justiça gratuita na forma do art. 98 do CPC e art. 5º, LXXIV da CF”

Recurso tempestivo (id. 263131290).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Decido.

Inadequação da via eleita

Consoante a sistemática do Código de Processo Civil, das decisões proferidas pela Vice-Presidência do Tribunal Estadual que negarem seguimento aos recursos extraordinário e especial com fundamento em súmulas impeditivas, caberá o agravo aos Tribunais Superiores nos termos do artigo 1.042 do CPC, segundo o qual “cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos”.

Por outro lado, contra as decisões que negarem seguimento aos referidos recursos excepcionais com base na sistemática dos recursos repetitivos e de repercussão geral, caberá o agravo interno perante o Tribunal local, consoante artigo 1.021 do CPC, o qual estabelece que “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

Nesse contexto, denota-se que os dois únicos recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência do Tribunal local são o agravo aos Tribunais Superiores (art. 1.042), na hipótese de negativa de seguimento, e o agravo interno (art. 1.021 c/c 1.030, § 2º), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral.

Portanto, patente ser incabível qualquer recurso contra a decisão da Vice-Presidência que indefere o requerimento de concessão de justiça gratuita.

Destaca-se que não há necessidade de levar a matéria ao Órgão Colegiado, na medida em que o não conhecimento do presente recurso se mostra possível, tendo em vista o equívoco do agravante ao fazer uso do instrumento previsto no art. 1.021 do CPC (
agravo interno
) em momento inapropriado.

A propósito, nesse sentido, traz-se a colação entendimento do Órgão Especial deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONVERSÃO EM AGRAVO INTERNO –
INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA POR DECISÃO MONOCRÁTICA DA VICE PRESIDÊNCIA – DECISÃO IRRECORRÍVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO
– RECURSO DESPROVIDO. 1) Em conformidade com a sistemática processual civil, denota-se que
os dois únicos recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência de Tribunal local estão relacionados ao juízo de admissibilidade do recurso especial e são eles: a) o agravo ao STJ (artigo 1.042), na hipótese de negativa de seguimento; e b) o agravo interno (artigo 1.021 c/c 1.030, §2º), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral
. 2)
À mingua de previsão legal quanto ao recurso cabível de decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita nesta etapa recursal, correta a decisão que não conheceu do agravo interno com fundamento no princípio da taxatividade recursal.
3)
Agravo interno ao qual se nega o provimento
. 4) Constatado o caráter protelatório na interposição de recurso manifestamente inadmissível, de rigor a aplicação da multa prevista no artigo 1021, §4º do CPC. (N.U 1018178-36.2019.811.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 15/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)” (grifei).

Ante o exposto,
não conheço
do presente agravo interno.”

Insurge-se agora o agravante em face desta decisão, alegando que o agravo interno é o recurso cabível quando se indefere a justiça gratuita.

Todavia, conforme sopesado na decisão recorrida, os dois únicos recursos previstos contra as decisões da Vice-Presidência do Tribunal local são o agravo aos Tribunais Superiores (art. 1.042), na hipótese de negativa de seguimento, e o agravo interno (art. 1.021 c/c 1.030, § 2º), quando a inadmissão tiver como fundamento a sistemática de recursos repetitivos ou de repercussão geral, restando, portanto,
incabível qualquer recurso contra a decisão da Vice-Presidência que indefere o requerimento de concessão de justiça gratuita.

Com essas considerações, sem maiores considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025